Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI, objetivando rescindir sentença proferida por Juízo Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que julgou que não houve qualquer comprovação que a empresa AZICS ENGENHARIA deu continuidade à obra, após a retirada da empresa HAS ENGENHARIA. E, por consequência, na perícia realizada ficou concluído que a empresa HAS ENGENHARIA executou 73,80% do contrato inicial, mais 66% dos serviços do 1° Termo Aditivo, correspondente ao valor de R$ 735.101,56 (fls. 947/948, autos de origem). O autor narra, em sua exordial (Id. 29651936) que: a) Tal entendimento equivocado da C. 6a Turma Cível decorreu do documento de transferência da obra pela empresa HAS ENGENHARIA à empresa AD CONSTRUÇÕES; b) O documento acostado nos autos pela Ré (às fls. 424 e 425) não foi assinado pelo representante da HAS ENGENHARIA, e sim por terceiro desconhecido, induzindo a erro a decisão que ora se pretende rescindir; c) que o juízo ao decidir foi induzido a erro pelo documento apresentado, sendo certo que este se reveste de mácula de falsidade material e, por não restar mais recursos cabíveis, tendo em vista que a decisão transitou em julgado, não restou outra alternativa ao Autor senão valer-se da presente ação para rescindir o processo de origem. Pede, inicialmente, que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o processo de origem com a devida prolação de novo julgamento; seja restituído os valores devidos referente aos materiais, móveis e equipamentos arbitrariamente retidos, no valor de R$ 15.280,73, devidamente atualizado desde a data do fato; seja pago o valor remanescente de R$ 115.068,14 (cento e quinze mil, sessenta e oito reais e quatorze centavos), correspondente ao pedido na inicial, devidamente atualizado desde a data do fato; e condenação do Réu ao pagamento das custas, laudo grafoscópico e honorários advocatícios. Ausente o pagamento de custas, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura (cf. Acórdão 1228612, 07084938920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, DJE: 14/2/2020). Para o ajuizamento da ação rescisória, além de observar os prazos previstos no art. 975 do CPC – 02 (dois anos) contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo ou 05 anos, quando se tratar de descoberta de prova nova (base desta demanda) –, deve vir fundada em uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Confira-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Na situação em tela, inicialmente, foi concedido prazo para que a parte autora adequasse o polo ativo da demanda, bem como esclarecesse as questões quanto a pretensão rescisória, indicando de forma clara e específica os fundamentos da pretensão rescisória e os consequentes pedidos, acostando nos autos ainda os respectivos documentos necessários a elucidação do pleito inaugural (Id. 29863317). Em petição de id. 30582907 – p. 10, a parte autora requereu apenas a representação tanto da extinta empresa HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME, quanto da AZICS ENGENHARIA LTDA EPP apenas pelo sócio administrador, ora Autor, da ação – Ricardo Almeida Castanheira. Seguidamente, por entender que o caso dos autos não se trata de mera representação processual, mas sim de substituição processual com alteração do polo ativo da ação para constar todos os sócios ou apenas os sócios administradores como demandantes da ação, bem como que pelos documentos dos autos a extinta empresa AZICS Engenhara Ltda EPP não possui qualquer vinculação a empresa HELBINGEN ou aos respectivos sócios, determinei a parte autora que emendasse novamente a inicial para corrigir o polo ativo da ação, acostando os documentos necessários a elucidação da questão nos autos. Intimada da emenda à inicial, a parte Autora quedou inerte, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de id. 33236281. Com efeito, a legitimidade ativa da parte e as razões invocadas na peça inicial, assim como formuladas, não se apresentam processualmente regulares, de sorte que inviável o seu processamento na forma em que pleiteada, mormente considerando a extinção da pessoa jurídica HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA – ME, e ainda ausente as informações necessárias ao vínculo com a também extinta empresa AZICS ENGENHARIA LTDA EPP. Assim sendo, diante da absoluta inércia da parte autora, a única conclusão é pelo indeferimento inicial, na forma do art. 968, caput, c/c o art. 321, parágrafo único, todos do CPC, verbis: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Em sendo assim, ausentes quaisquer providências da parte autora quanto as obrigações determinadas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 485, I, e 968, todos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários, uma vez que não angularizada a relação processual. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora